Tribunal: STF
Processo: RE 99760
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-22
Data de publicação: 1984-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE
JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1.NÃO HÁ QUESTÃO CONSTITUCIONAL, POR OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO, NA
DECISÃO QUE, A LUZ DOS PRECEITOS DA CLT, NEGA AO EMPREGADO,
ASSALARIADO EM DOLARES NORTE-AMERICANOS, AS VANTAGENS DECORRENTES DE
REAJUSTES SALARIAIS NORMATIVOS ATINENTES A REMUNERAÇÃO EM CRUZEIROS.
2.NÃO OFENDE A COISA JULGADA, EM NIVEL CONSTITUCIONAL, ALIAS NÃO
PREQUESTIONADO, O ACÓRDÃO DECLARATORIO QUE CORRIGE CONTRADIÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO, E MANDA EXCLUIR QUE AO PAGAMENTO EM DOLARES,
AUFERINDO A CORREÇÃO CAMBIAL, AINDA SE SOBREPONHA A CORREÇÃO
MONETÁRIA, PREVISTA NA LEI BRASILEIRA, PARA ACUDIR A DESVALORIZAÇÃO
DO CRUZEIRO.
EXTRAVASAMENTO DO JULGADO PROFERIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO PELA
EXECUÇÃO, QUE NÃO FOI PREQUESTIONADO, COMO OFENSIVO A NORMA
CONSTITUCIONAL.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE QUE NÃO SE CONHECE.